Tribunal: TJBA
Processo: 8008247-44.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008247-44.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS MENDONCA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FLAVIO CUMMING DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL. PROVENTOS INTEGRAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985. ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 144/2014. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Ana Lucia Ribeiro dos Santos, policial civil do Estado da Bahia, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer objetivando o reconhecimento do direito à aposentadoria especial voluntária com proventos integrais, tendo a apelante mais de 26 anos de contribuição previdenciária e mais de 15 anos exercendo atividade de natureza estritamente policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a servidora policial civil, preenchidos os requisitos previstos na Lei Complementar nº 51/85, faz jus à aposentadoria com proventos integrais ou se deve observar o regramento geral estabelecido pela Emenda Constitucional nº 41/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de ser constitucional a Lei Complementar nº 51/1985, que disciplina a aposentadoria de servidor público policial, conforme decidido na ADI 3.817, reconhecendo que o art. 1º da referida lei foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 4. A Lei Complementar nº 144/2014 alterou o art. 1º da LC 51/85, estabelecendo que a servidora policial será aposentada voluntariamente, com proventos integrais, após 25 anos de contribuição, desde que conte pelo menos 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. 5. A Lei Complementar Federal nº 51/85 prevê regra específica para aposentadoria voluntária com proventos integrais do servidor público policial, garantida pelo art. 40, § 4º da Constituição Federal, posteriormente ratificado pela Emenda Constitucional 103/2019 no § 4º-B. 6. O regime especial para policiais civis é justificado pela natureza da atividade exercida, que coloca em risco a integridade física e a vida do servidor, tendo como finalidade assegurar requisitos mais brandos à concessão da aposentadoria. 7. A distinção entre "proventos integrais" e "integralidade" não deve prosperar, pois quando a Lei Complementar nº 51/85 estabelece aposentadoria "com proventos integrais", refere-se ao direito de perceber a totalidade da remuneração do cargo efetivo. 8. O histórico funcional demonstra que foram atendidos os requisitos previstos na Lei Complementar nº 51/85, tendo a servidora mais de 25 anos de serviço efetivo, com mais de 15 anos em cargo de natureza estritamente policial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A servidora policial civil que possui mais de 25 anos de contribuição e mais de 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial faz jus à aposentadoria especial voluntária com proventos integrais, nos moldes da Lei Complementar nº 51/85, alterada pela Lei Complementar nº 144/14. 2. A aposentadoria especial prevista no § 4º do art. 40 da Constituição Federal assegura requisitos mais brandos para concessão diante das condições específicas do servidor que exerce atividade de risco. 3. Os proventos integrais da aposentadoria especial policial correspondem à totalidade da remuneração do cargo efetivo, não se aplicando as regras gerais de cálculo da Emenda Constitucional nº 41/2003. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 40, § 4º e § 4º-B, da Constituição Federal de 1988; art. 1º, II, "b", da Lei Complementar nº 51/1985; Lei Complementar nº 144/2014; art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.817, Rel. Min. Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/11/2008; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 80275640220208050000, Rel. Marielza Maues Pinheiro Lima; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 80151235220218050000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 80176220920218050000, Rel. Marcia Borges Faria. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008247-44.2019.8.05.0229, de Santo Antônio de Jesus, em que é Apelante ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)